Tribunal: TJMT
Processo: 0003959-56.2015.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003959-56.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), RADAR MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 01.860.243/0001-62 (APELADO), OSENIR TEODORO DE CARVALHO - CPF: 207.603.701-25 (APELADO), MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO - CPF: 385.512.332-20 (APELADO), RILDO ROBSON PEREIRA - CPF: 316.687.802-59 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO SIMPLES AFASTADA -
SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência.

Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o ajuizamento da ação, o afastamento da prescrição tributária simples é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0003959-56.2015.8.11.0006

(Código 182847) acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade interposta por
RADAR MOTOS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA E OUTROS,
para reconhecer a prescrição dos créditos executados, julgando extinto o processo.

Nas razões recursais, sustenta que os débitos não foram alcançados pela prescrição e nem pela decadência.

Alega que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 07/03/2014, uma vez que os fatos geradores se deram entre 02/2005 e 12/2006 e houve apresentação de recurso por parte da executada em 07/12/2010, interrompendo o prazo prescricional. Assim, não se aplica a decadência do art. 173 do CTN.

Sustenta também que não incide no caso em concreto a prescrição do art. 174 do CTN, já que não transcorreram mais de cinco anos entre a constituição definitiva e o despacho ordenador da citação, que retroage a data da propositura da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição, reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 29234454).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
27/05/2015
, a Ação de Execução Fiscal nº
0003959-56.2015.8.11.0006

(Código 182847)
em desfavor de
RADAR MOTOS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA nº 20146625,

cujo valor alcançava a importância de R$ 11.921,14 (onze mil, novecentos e vinte e um reais e catorze centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 03/06/2015, sendo determinada a citação da pessoa jurídica e seus sócios (Osenir Teodoro de Carvalho, Magda Alessandra de Carvalho e Rildo Robson Pereira) por Carta Registrada (fls. 9/10), que restou inexitosa em 05/03/2015 (fl. 14).

Os sócios Osenir Teodoro de Carvalho e Magda Alessandra de Carvalho foram citados em 29/06/2015 (fl. 15). Não foi expedida citação ao sócio Rildo Robson Pereira ante a falta de dados completos (fl. 14) e da pessoa jurídica foi infrutífera em 30/06/2015 (fl. 16).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública requereu, em 25/07/2016, a penhora online nas contas bancárias dos sócios citados e pediu nova citação dos demais via oficial de justiça (fls. 20/22), que também restaram inexitosas.

Em 11/10/2018 foram citados de forma editalícia (fl. 52).

Em 09/04/2019, os executados, por meio da Defensoria Pública, interpuseram uma Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, prescrição dos créditos tributários e a nulidade da citação por edital (fls. 54/58).

Em 24/09/2019, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção, para manter a citação por edital e declarar a prescrição dos débitos ante ao transcurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da ação (fls. 76/78), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe a integralidade do valor devido, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, os fatos geradores se deram em:

·

02/2005
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.

·

06/2005
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.

·

07/2005
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.

·

08/2005
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.

·

05/2006
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2007 e encerrou em 01/01/2012.

·

06/2006
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2007 e encerrou em 01/01/2012.

·

08/2006
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2007 e encerrou em 01/01/2012.

·

11/2006
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2007 e encerrou em 01/01/2012.

·

12/2006
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2007 e encerrou em 01/01/2012.

Extrai-se dos autos que os fatos geradores ocorrem entre 02/2005 e 12/2006 e houve apresentação de recurso administrativo em 07/12/2010, interrompendo o prazo prescricional.

O aviso de cobrança para pagamento do débito em 30 (trinta) dias foi expedido em 07/02/2014 e seu vencimento ocorreu em 09/03/2014.

Não recolhido o tributo até o vencimento, tem-se no dia seguinte a constituição definitiva do crédito, a qual se deu em 10/03/2014, ou seja, dentro do quinquênio legal. Assim, não há que se falar em decadência.

Também não operou no caso concreto a prescrição, uma vez que de acordo com

o
art. 174 do Código Tributário Nacional o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Por sua vez, o CPC dispõe que a interrupção do prazo prescricional retroage a data propositura da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. 802,
in casu
:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

In casu
, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em 10/03/2014.

Por sua vez, a ação foi ajuizada em 27/05/2015 e o despacho ordenador da citação em 03/06/2015, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso /provido. (N.U 0002754-/59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação merecem acolhimento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020